Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O art. 5o, inc. LXVII, da Constituição Federal autoriza a prisão civil por dívida para o responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia. A prisão civil do devedor de alimentos é também amparada pelo Pacto de São José da Costa Rica (Decreto 678/1992).
2. As alegações de que o Paciente estaria está desempregado e passando por dificuldades financeiras não o exime de arcar com a pensão fixada judicialmente. Além disso, o habeas corpus não é via adequada à extensa dilação probatória para discussão dos pressupostos da obrigação alimentar.
3. As justificativas de dificuldade financeira, ou de necessidade de trabalhar não é suficiente para comprovar impossibilidade absoluta de pagamento dos débitos alimentares. Tampouco a alegação quanto ao não cabimento de algumas parcelas cobradas é capaz de configurar a ilegalidade da prisão ou abuso de poder, notadamente diante do incontroverso inadimplemento.
4. Não se vislumbra, no caso, nenhuma ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do Paciente, estando bem fundamentada na legislação aplicável à espécie e amparada na comprovação de que o Paciente se furta em honrar os alimentos devidos.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.